Tribunal: TJES
Processo: 5001262-51.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-51.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DE SOUZA SCHUNK
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001262-51.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL

RECORRIDA:
MARIA DE SOUZA SCHUNK

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por MARIA DE SOUZA SCHUNK.

A demanda original foi proposta pela autora, aposentada por invalidez, em razão da alegada interrupção indevida dos descontos de um contrato de empréstimo consignado, celebrado em 06 de junho de 2016, no valor de R$ 8.500,00, a ser pago em 72 prestações de R$ 258,62. A parte autora narrou que, a partir de junho de 2020, os descontos, referentes ao pagamento das parcelas, foram cessados, totalizando um valor de R$ 6.724,12 sem juros, e que, ao buscar informações junto à instituição financeira, não obteve solução satisfatória, sendo-lhe apenas informado que possuía pendências financeiras e que a única saída seria a contratação de um refinanciamento. Em 05 de maio de 2022, a autora descobriu que seu nome havia sido indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes do SERASA em 07 de setembro de 2020, no valor de R$ 5.366,76, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível por parte do banco. Diante disso, pleiteou o restabelecimento dos descontos do empréstimo em sua aposentadoria nas condições originais, a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

A sentença recorrida (ID 12065724) afastou a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu e, no mérito, reconheceu a relação de consumo e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. O juízo de primeiro grau entendeu que o Banco do Brasil S.A. não logrou êxito em comprovar a legitimidade da suspensão dos descontos, caracterizando a falha na prestação do serviço e o ato ilícito. Consequentemente, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Inconformado com a decisão, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 12065727) reiterando a preliminar de inépcia da inicial quanto aos danos morais, sob o argumento de pedido genérico e ausência de comprovação de abalo efetivo. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a interrupção dos descontos decorreu de uma tentativa da autora de renovar o contrato de empréstimo consignado, que foi negada, e que a própria autora tinha ciência da ausência dos descontos em seu benefício. Argumentou que era responsabilidade da consumidora buscar o banco para regularizar a situação, e que sua inércia teria dado causa à negativação, que seria, portanto, legítima. Defendeu a validade dos contratos e o princípio pacta sunt servanda, além de combater a banalização do instituto do dano moral e o enriquecimento sem causa, e a impossibilidade de inversão do ônus da prova para questões subjetivas como o dano moral.

Em contrarrazões (ID 12065733), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento integral do recurso, reafirmando a responsabilidade objetiva do banco com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Reiterou que o dano moral, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, e que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

É o breve relatório.

Inicialmente, no que tange à preliminar de inépcia da inicial arguida pelo recorrente, sob o fundamento de que o pedido de danos morais seria genérico e desprovido de justificativa, cumpre ressaltar que a sentença de primeiro grau já se manifestou acertadamente sobre o tema, rechaçando tal alegação. A petição inicial (ID 12065123) descreve de forma clara e suficiente os fatos que, na ótica da parte autora, configuram o dano moral, qual seja, a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente da interrupção dos descontos de empréstimo consignado. Em casos de negativação indevida, o dano moral é amplamente reconhecido como in re ipsa, ou seja, presumido, não demandando prova de efetivo prejuízo ou de abalo à honra em sentido estrito, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal. A narrativa fática apresentada pela autora permitiu ao réu exercer plenamente seu direito de defesa, impugnando os fatos e fundamentos jurídicos, o que demonstra a aptidão da peça vestibular. Assim, a preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento.

Adentrando ao mérito da questão, a controvérsia central reside na legitimidade da interrupção dos descontos do empréstimo consignado da parte autora e na consequente inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Nesse contexto, a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo sofrido pelo consumidor. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, dada a manifesta hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira, o que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Banco do Brasil S.A. alegou em seu recurso que a interrupção dos descontos do empréstimo consignado decorreu de uma tentativa da autora de renovar o contrato, que teria sido negada, e que a própria autora tinha ciência da ausência dos descontos em seu benefício, o que a obrigaria a buscar o banco para regularizar a situação. Contudo, a documentação acostada aos autos pelo próprio recorrente, como o "Demonstrativo CDC" (ID 12065693) e os "Compromissos de Pagamento" (ID 12065694 e ID 12065695), embora demonstre o histórico do contrato e tentativas de renegociação, não comprova de forma cabal que a interrupção dos descontos consignados foi legítima ou que a consumidora foi devidamente informada sobre a negativa da renovação e a necessidade de efetuar os pagamentos por outros meios antes da negativação. A Cláusula Sexta das "Cláusulas Gerais do Contrato de Empréstimo - Não Correntistas" (ID 12065699 - Pág. 6) prevê a possibilidade de renovação da operação, e o Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta (ID 12065699 - Pág. 5) estabelece que, "se por qualquer motivo não houver a consignação das prestações pelo EMPREGADOR/ÓRGÃO PAGADOR, o MUTUÁRIO deverá se dirigir a qualquer agência do BANCO para efetuar o pagamento da prestação não consignada através de boleto bancário".

No entanto, a narrativa da autora, corroborada pela ausência de prova em contrário por parte do banco, indica que ela buscou a instituição financeira para resolver a questão, mas foi informada apenas de "pendências financeiras" e da necessidade de "refinanciamento", sem que lhe fosse oferecida uma solução adequada ou a possibilidade de retomar os pagamentos na modalidade consignada ou por boleto antes da negativação. Conclui-se, portanto, que houve falha na comunicação e na prestação do serviço, resultado na inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito.

Tal inclusão, sem a devida comprovação da legitimidade da dívida ou da prévia notificação, configura dano moral
in re ipsa
.

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório fixado pela sentença a título de danos morais, entendo que deve ser reduzido. Considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e os precedentes jurisprudenciais, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais adequada para compensar o dano sofrido pela parte autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários,
tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)